Tribunal: TJBA
Processo: 8004415-56.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004415-56.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TELMA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PAULO ANDRE SOARES MAIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DA AUTORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais, ajuizada por consumidora idosa, beneficiária de aposentadoria, que alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado. A autora impugnou a autenticidade da assinatura constante no contrato e afirmou não ter autorizado os descontos em seu benefício previdenciário, embora tenha reconhecido o depósito do valor correspondente em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iv) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe à instituição financeira o ônus da prova da autenticidade da assinatura constante em contrato impugnado por consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061.

A ausência de prova pericial ou de qualquer outro meio idôneo que atestasse a regularidade formal da contratação impede o reconhecimento da relação jurídica, especialmente em se tratando de prova de fato negativo.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, com fundamento no art. 14 do CDC, sendo ilegítima a cobrança baseada em contrato não comprovadamente firmado pela autora.

A indenização por danos morais mostra-se devida, pois os descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram lesão a direito da personalidade e extrapolam o mero aborrecimento.

O valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a condição de hipervulnerabilidade da autora.

O termo inicial dos juros de mora deve observar a jurisprudência consolidada do STJ, fixando-se a partir da data do arbitramento judicial, em consonância com a Súmula 362.

Não demonstrada má-fé da instituição financeira, impõe-se a devolução dos valores descontados na forma simples, com compensação dos valores efetivamente creditados na conta da autora, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, sendo indevida a cobrança baseada em contrato não comprovadamente firmado.

A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando não evidenciada má-fé da instituição financeira.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do arbitramento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 429, II; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061);
STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmula 362; TJBA, Apelação Cível nº 8003887-32.2020.8.05.0229, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8000797-07.2019.8.05.0211, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 04.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8032968-60.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8004415-56.2020.8.05.0103, em que figuram como
apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada TELMA MARIA OLIVEIRA DE CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02